Tribunal: TJSP
Processo: 1005595-21.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENZIAÇÃO – CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO – Veículo repassado a terceiro – Pedido julgado parcialmente procedente.
Apelo do corréu pessoa física - Irregularidade na representação processual do apelante – Intimação para saneamento do vício – Inocorrência - Apelo não conhecido.
Apelo da corré pessoa jurídica - Revelia – Legitimidade passiva ad causam -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENZIAÇÃO – CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO – Veículo repassado a terceiro – Pedido julgado parcialmente procedente.
Apelo do corréu pessoa física - Irregularidade na representação processual do apelante – Intimação para saneamento do vício – Inocorrência - Apelo não conhecido.
Apelo da corré pessoa jurídica - Revelia – Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade pressupõe a investigação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto litigioso – Carro entregue àquele que se dizia preposto da ré, devendo ela integrar o polo passivo – Ausência de comprovação do negócio jurídico - Matéria que deveria ser aventada na fase postulatória - Inovação recursal – Impossibilidade – Apelo desprovido.